Tribunal: TJPA
Processo: 0800440-28.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800440-28.2021.8.14.0012

APELANTE: MARCICLEUMA DOS SANTOS SILVA, ALEXANDRE ADAN MARTINS RIBEIRO, DEIVISON MELO ANDRADE, JEFSON CORREA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS. INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. PENA. REQUERIDA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, APÓS NOVA ANÁLISE. PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/06. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA RECONHECIDA AO RÉU DEIVISON MELO ALEXANDRE. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO §4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS. NÃO CABIMENTO SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA A RÉ MARCICLEUMA DOS SANTOS SILVA. PROCEDÊNCIA. RECURSOS DE ALEXANDRE RIBEIRO ARAÚJO, JEFSON CORREA LOPES E DEIVISON MELO ANDRADE CONHECIDOS E IMPROVIDOS, COM MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA PENA DESTE ÚLTIMO RÉU. RECURSO DE MARCICLEUMA DOS SANTOS SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe falar em absolvição ou desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei nº 11.343/06, pois o conjunto probatório contido nos autos apresenta-se suficiente para imputar aos apelantes a autoria do crime em tela, eis que a declaração dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos réus, colhida em Juízo, retratam, sem nenhuma dúvida, as suas condutas, caracterizadas pelo comércio de entorpecentes. Ademais, pouco importa o fato de não terem sido flagrados vendendo a droga, ou com apetrechos que façam presumir a mercancia, pois é sabido que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar.

2. Em que pese a ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, após nova análise, não autoriza a redução das penas-base dos réus, até porque a quantidade da droga objeto de mercancia deve ser preponderantemente sopesada, nos termos do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006.

3. Ainda que não tenha havido insurgência da defesa de Deivison Melo Andrade, mas em se tratando a pena de matéria de ordem pública, hei por bem, de ofício, excluir a agravante da reincidência, considerando a ausência de sentença penal condenatória em seu desfavor.

4. Pena de Deivison Melo Andrade concreta e definitivamente estabelecida em 11 (onze) anos de reclusão, com o pagamento de 1.100 (um mil e cem) dias-multa, à razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

5. Não merece procedência o pleito de reconhecimento de tráfico privilegiado, pois essa regra excepcional tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes.
In casu
, nota-se que, de acordo com o
modus operandi
do delito praticado, os recorrentes não são traficantes eventuais, mas fazem do delito meio para seu sustento.

6. Incabível a substituição por penas restritivas de direitos requerida por Jefson Correa Lopes, por não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CPB, considerando-se o
quantum
final da reprimenda.

7. Assiste razão à ré Marcicleuma dos Santos Silva no tocante à pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de sua pena, devendo ser-lhe fixado o regime semiaberto, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB, considerando que a reprimenda definitiva restou fixada em 08 (oito) anos de reclusão.

8. RECURSOS DE ALEXANDRE RIBEIRO ARAÚJO, JEFSON CORREA LOPES e DEIVISON MELO ANDRADE CONHECIDOS E IMPROVIDOS, modificando-se, DE OFÍCIO, a pena deste último réu.

9. RECURSO DE MARCICLEUMA DOS SANTOS SILVA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO aos recursos de ALEXANDRE RIBEIRO ARAÚJO, JEFSON CORREA LOPES e DEIVISON MELO ANDRADE
, modificando-se,
DE OFÍCIO
, a pena deste último réu; bem como,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de MARCICLEUMA DOS SANTOS SILVA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos oito dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 08 de outubro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ALEXANDRE RIBEIRO ARAÚJO
, JEFSON CORREA LOPES, DEIVISON MELO ANDRADE e MARCICLEUMA DOS SANTOS SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Cametá/PA, que condenou
Alexandre e Deivison

à mesma pena de 13 (treze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 1.100 (um mil e cem) dias-multa; Jefson à pena de 11 (onze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa; e Marcicleuma à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Narra a
denúncia
, em síntese:

“(...) Aos dias 03 de março de 2021, por volta das 19hr0mn, o serviço de inteligência da Polícia Militar apurou que no Residencial Caamutá deste município os quatro denunciados MARCICLEUMA DOS SANTOS SILVA, ALEXANDRE, JEFSON CORREA LPOES, vulgo “BECO”, JAILSON SAMPAIO FARIAS, vulgo “TCHERÊ” e DEIVISON MELO ANDRADE, vulgo “ZICO 10” estariam planejando perpetrar roubos pela cidade.

Diante disso, uma guarnição policial formada pelo CB ANDERSON, CB MARÍLIA e CB SILVA diligenciou até o referido endereço e logrou êxito em encontrar os acusados no local do fato, contanto, eles perceberam a chegada da força e empreenderam fuga pelos fundos da casa.

Ato contínuo, CB ANDERSON seguiu pela lateral da casa para contê-los e logo alcançou os acusados DEIVISON, ALEXANDRE, “BECO”, que portava uma pistola do tipo cromada, e “TCHERÊ” que portava um revólver, onde dispararam contra o Cabo que revidou a injusta agressão com 03 (três) disparos de sua arma funcional – carabina .40 – e um deles atingiu o antebraço de “BECO”, porém ainda lograram êxito em empreender fuga.

Nessa intempérie, em revistas na casa, encontraram na sala a denunciada MARCICLEUMA que estava junto com os outros quatro indivíduos e em seu quarto apreenderam 02 (DOIS) TABLETES DE SUBSTÂNCIA ASSEMELHADA A MACONHA PESANDO APROXIMADAMENTE 87,9g (OITENTA E SETE VÍRGULA NOVE GRAMAS) e 74,7g (SETENTA E QUATRO VÍRGULA SETE GRAMAS), 02 (DUAS) PURUCAS DE SUBSTÂNCIA ASSEMELHADA MACONHA ENVOLTA EM PAPEL E PLÁSTICO COM APROXIMADAMENTE 3,2g (TRÊS VÍRGULA DUAS GRAMAS), 01 (UM) CELULAR XIOME e 01 (UM) TUBO DE LINHA BRANCA que estava dentro de uma bolsa em cima da cômoda. Na lateral da casa estava UMA MOTOCILETA HONDA, placa NSN2527.

Após chegarem na Delegacia de Polícia, a Central da PM informou que recebeu a informação de que um indivíduo com ferimento de arma de fogo no braço na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Após diligências àquela casa de saúde identificaram-no como o denunciado “BECO”, a arma de fogo que ele utilizava não foi encontrada.

No dia seguinte ao fato, 04 de abril de 2021, por volta das 10hr00mn, a guarnição policial comandada pelo Major PM SALES deu continuidade as diligências a fim de interceptar os denunciados que fugiram do local do fato, após informações de que os mesmos estavam fugindo em um veículo cor PRATA, tipo RENAULT DUSTER de placa OFQ0149, que seguia pela Rua Coronel Raimundo Leão no sentido de saída da cidade, rumo a estrada de Tucuruí.

No ato da interceptação, os acusados incidiram para uma rua transversal (Valda Valente, bairro Nova Cametá) a fim de despistarem o cerco policial. Sem êxito, a guarnição seguiu em perseguição e deram-lhe voz de parada, mas os indiciados continuaram fugindo até que chegaram em uma rua sem saída.

Ato contínuo, “TCHERÊ” que estava conduzindo o veículo parou-o e saiu apontando uma arma do tipo revólver cal. 38 em direção aos policiais e logo depois foi neutralizado pelo Major PM SALES que atirou com a arma funcional.40 na altura do tórax.

Naquele momento, os outros dois acusados que diziam se chamar “Brendo Chaves do Nascimento” e “Alexandre Adan Martins Ribeiro”, renderam-se e “TCHERÊ” foi levado à UPA no próprio veículo, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Em buscas no veículo foram encontrados, embaixo do banco do motorista, 01 (UM) TABLETE DE SUBSTÂNCIA ASSEMELHADA A MACONHA com peso aproximado de 195g (CENTO E NOVENTA E CINCO GRAMAS), 01 (UM) APARELHO CELULAR IPHONE BRANCO QUEBRADO e a quantia de R$ 309,00 (TREZENTOS E NOVE REAIS).

Com o denunciado “Brendo”, em seu bolso, foi achado 01 (UM) APARELHO CELULAR SAMAMSUNG de cor PRETA e informou que o denunciado “TCHERÊ” havia colocado o aparelho em seu bolso no momento da abordagem.

Em sede policial, CB ANDERSON reconheceu “Brendo” como um dos acusados que fugiram nas diligências do dia anterior. Ainda fora datado que o carro de apoio para a fuga era fruto de roubo/furto e que este estava com o chassi possivelmente adulterado.

Nesse interim, o TEN PM GAIA manteve contato com a Delegacia de Polícia de São Sebastião da Boa Vista, onde obteve a informação através do IPC WILSON de que o, até então, acusado “Brendo” mentiu sobre sua identidade e descobriu-se que seu nome na verdade é DEIVISON MELO ANDRADE “ZICO 10”.

A polícia ainda apurou que o veículo da fuga em questão foi pertence a vítima Ana Goreti da Costa Murrieta, como bem consta no sistema Denatram – RENAVAM como roubado/furtado.

Em interrogatório, “BECO” diz que é somente usuário e depôs que no dia do fato, por volta das 18hr00mn, procurou o nacional conhecido como “MAICON” para comprar drogas e foi informado por este que deveria ir até uma casa no Conjunta Caamutá e procurar o denunciado DEIVISON. Ao chegar no local, encontrou DEIVISON, ALEXANDRE e MARCICLEUCE, onde estes faziam a vendagem de drogas como maconha e cocaína, no momento em que adentrou a casa a polícia chegou e então empreendeu fuga pelas ruas do conjunto.

Enquanto corria escutou barulhos de tiro e então foi atingido no antebraço, dirigiu-se até sua casa e pediu a um moto-taxi que o levasse até a UPA e foi preso pela guarnição enquanto recebia o atendimento médico. O denunciado afirma ainda que a casa do local fato é uma boca de fumo comandada por “TCHERÊ”, DEIVISON e MARCICLEUMA.

Perante a Autoridade Policial, ALEXANDRE informou que não conhece nenhum dos denunciados e que na hora daquele fato estava na localidade de Olvídio e negou todos os fatos do dia 03 de março. Quanto ao dia 04 de março, informou que não conhecia “TCHERÊ” e que estava no veículo porque um amigo que conhecia este, pediu para que o ajudasse a realizar um frete para o município de Tucuruí. Disse ainda desconhecer a origem do veículo e nem que havia drogas no interior do carro.

Enquanto o Delegado de Polícia representava pela prisão preventiva do incriminado acima, foi informado por este juízo que o acusado mentiu sua real identidade, ao qual tinha se apresentado sob o nome de “Alexandre Adan Martins Ribeiro” tendo inclusive apresentado uma CNH DETRAN/PA falsa, na verdade é ALEXANDRE RIBEIRO ARAÚJO, em buscas no IFOPEN e SEGUP/SISCIVIL PRODEPA constatou-se que o acusado estava tentando escusar-se da Administração da Justiça uma vez que tem em desfavor um Mandado de Recaptura (proc nº 0005197-37.2017.8.14.0401) expedido pela Vara e Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/Pa.

Os denunciados MARCICLEUMA e DEIVISON resguardaram seus direitos de permanecer em silêncio. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante
ALEXANDRE RIBEIRO ARAÚJO
alega a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição.

A defesa do apelante
JEFSON CORREA LOPES
também almeja sua
absolvição
, invocando princípio do
in dubio pro reo
, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos;
ou a
desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei Antidrogas
, eis que alegou ser apenas usuário, sendo que a droga não estava em sua posse, as testemunhas não o presenciaram praticando qualquer conduta atinente ao comércio ilícito, e ele não reside e nem é proprietário e/ou responsável pelo imóvel onde foi encontrado o entorpecente.

Caso rechaçada a tese absolutória/desclassificatória, pleiteia que
a pena-base seja redimensionada ao patamar mínimo legal,
diante da ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais.

Alega, ainda, que o apelante
faz jus à minorante do tráfico privilegiado, em sua fração máxima redutora de 2/3 (dois terços),
por atender aos requisitos legais, e considerando que a natureza e quantidade das drogas apreendidas foi objeto de análise a quando da primeira fase dosimétrica, não podendo ser novamente utilizada, sob pena de
bis in idem.

Pede que após a retificação da reprimenda, seja feita a
substituição por penas restritivas de direitos.

Por sua vez, a defesa dos apelantes
DEIVISON MELO ANDRADE E MARCICLEUMA DOS SANTOS SILVA
também almeja a
absolvição
de ambos, diante da
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos,
baseado nos depoimentos dos policiais que efetuaram suas prisões, os quais devem ser tidos com reserva.

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia o causídico que
a pena-base de ambos os réus seja redimensionada ao patamar mínimo legal,
diante da ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais.

Alega, ainda, que os apelantes
fazem jus à minorante do tráfico privilegiado, em sua fração máxima redutora de 2/3 (dois terços),
por atenderem aos requisitos legais, sendo que, no processo utilizado pelo juiz sentenciante para considerar Deivison reincidente, ele fora, em verdade, absolvido
.

Pede por fim,
em relação a Marcicleuma, a imposição do regime semiaberto
, considerando o
quantum
de sua pena definitiva.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos de Alexandre, Jefson e Deivison diante do robusto arcabouço probatório colhido nos autos, e por estar a sentença em obediência aos ditames legais; e pelo
conhecimento e parcial provimento
do recurso de Marcicleuma, apenas para reconhecer-lhe o tráfico privilegiado.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
parcial
conhecimento e improvimento
de todos os apelos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

1. Da Absolvição Almejada por
Todos os Apelantes

A defesa de todos os apelantes alega a
fragilidade do conjunto fático-probatório carreado aos autos
. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
almeja sua
absolvição.

Não procede sua argumentação.

A materialidade do crime encontra-se perfeitamente caracterizada pelo auto de apreensão e apresentação (ID 8742130), bem como, pelo laudo toxicológico definitivo (ID 8742253), que atestou o resultado positivo para
maconha, confirmando a apreensão de 03 (três) porções da erva seca prensada, apresentando peso bruto de 346,2g (trezentos e quarenta e três gramas e dois decigramas); e mais 02 (duas) porções pequenas de erva seca, apresentando peso bruto de 3,0g (três gramas)
do antedito entorpecente.

Por sua vez, a autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, senão vejamos.

A testemunha de acusação PM Anderson Damasceno Silva narra que
“(...) já conhecia o indivíduo de alcunha “Beco”; Que o conhecia de abordagens policiais; Que tomou conhecimento dos fatos narrados na denúncia através do serviço de inteligência da polícia, onde foi informado que dentro do condomínio conjunto Caamutá havia criminosos que praticavam crimes na cidade, como assalto e até mesmo outros crimes piores; Que fora informado que eram vários elementos que estavam em uma casa e que possuíam um carro, da marca Renault Duster, todos estariam armados e possuíam drogas no local; Que assim, se deslocaram ao local informado para verificar a situação, em duas guarnições; (...); Que quando passavam com o carro, viu um dos suspeitos olhar pela janela; (...); Que desceram do veículo; Que deu a volta por trás do carro que estava; (...); Que correu para os fundos da casa para fazer o cerco; Que se deparou com os indivíduos saindo pela porta de trás da casa; (...); Que viu o “Tcherê” armado e o indivíduo “Beco” também armado; Que quando atirou em “Beco” a sua arma “voou”; Que antes de atirar contra “Beco”, um deles atirou em sua direção; Que a bala pegou na lama; Que “Beco” foi atingido no braço; Que quando foi atingido gritou e correu; (...); Que o declarante correu em direção aos demais indivíduos;(...); Que parou, pois notou que estava sozinho; (...); Que ficou na viatura e viu quando a droga foi retirada na casa, mas não participou da apreensão(...)”

A testemunha de acusação PM Wagner Sales Cabral Junior, relata que
“(...) não conhecia os acusados antes dos fatos; (...); Que tiveram informação que um grupo estaria homiziado em uma casa, com armamento, planejando uma saída para um possível roubo ou ataque a agentes de segurança; (...); Que uma guarnição foi ao local à paisana identificar o veículo; Que era um veículo Renault Duster estacionado a frente da casa; (...); Que diante das informações se deslocaram ao local, mas quando chegaram o veículo não estava mais; Que os policiais que fizeram a primeira visita identificaram a residência; (...); Que deixaram o veículo em uma determinado ponto; Que um indivíduos conseguiu identificar que era a polícia e deu “alarde”; Que nesse momento o PM Anderson já estava mais próximo e conseguiu visualizar, momento em que atiraram contra ele; Que ele revidou e foi atrás dos indivíduos; Que após, foi feito um cerco no terreno mas não se obteve êxito em capturá-los; Que na casa foi encontrada a denunciada Marcicleuma; Que posteriormente o indivíduo baleado deu entrada na Upa e foi pego; Que o PM Anderson reagiu a injusta agressão e atingiu “Beco” no braço; Que no ato, somente foi presa a denunciada Marcicleuma e posteriormente o indivíduo atingido no braço; Que os demais fugiram; Que na casa foi apreendido drogas e uma motocicleta com registro de roubo; Que no dia posterior, chegou informação de que o veículo que dava apoio Renault Duster, cor prata, estaria se deslocando na Coronel, saindo; Que houve ação que resultou no óbito de “Tcherê” e na prisão dos outros dois; (...); Que identificaram o veículo e solicitaram a parada; Que veículo dobrou em várias ruas, tentando se desvencilhar, mas em um dado momento não conseguiu; Que então, o indivíduo “Tcherê” desceu do veículo com uma arma em punho; Que antes que “Tcherê” disparasse, atirou; Que estavam três pessoas no veículo; (...); Que durante a audiência, identificou um dos acusados presente na sala como sendo um dos indivíduos que estavam no veículo; Que dentro do carro, foi encontrado uma quantidade de droga e um celular quebrado; Que foi apreendido uma arma; (...); Que no documento do veículo constava o nome de uma pessoa, mas após averiguações constatou-se o nome de outra; Que o veículo estava com restrição de roubo; Que depois descobriu que um dos indivíduos estava foragido e outro estava com mandado de prisão expedido(...).”

A testemunha de acusação PM Fábio Gaia Pereira, declarou em juízo que
“(...) na primeira operação que ocorreu no período na noite, não participou; Que estava no quartel, quando o Comandante acionou; Que tinha informações que os acusados da ocorrência anterior estavam tentando se evadir; (...); Que montaram guarnição e se deslocaram; Que quando visualizaram o veículo, um Duster, Prata, eles perceberam a policia e adentraram na Vila Cametá; Que acionaram para que parasssem, mas não pararam; Que eles entraram em uma rua que não tinha saída; Que eles pararam; Que desceram para abordar, fazendo o cerco; Que o motorista do veículo “Tcherê”, desceu já com a arma em punho; Que o Comandante efetuou um disparo; Que os outros dois se renderam; (...); Que durante a audiência reconheu um dos réus presentes na sala como um dos indivíduos que se rendeu; (...); Que com um dos indivíduos foi encontrado um celular e dentro do veículo foi achado uma certa quantidade de droga mais ou menos 500g, um celular quebrado e a quantia de aproximadamente R$ 300,00; Que o indivíduo de alcunha “Zico 10” deu o seu nome, mas quando chegou na Delegacia foi informado que o acusado seria de outra localidade, assim entrou em contra com o IPC desta localidade que informou que na verdade o nome que ele havia informado não serio verdadeiro e que teria naquela região algumas “broncas” que estaria só aguardando o deferimento do pedido de preventiva; Que o veículo em que eles estavam constava com restrição de roubo/furto (...).”

Ademais, frise-se quem, em interrogatório policial, o apelante Jefson Correa Lopes, apesar de declarar que era somente usuário, narrou que procurou o indivíduo conhecido como “Maicon” para comprar drogas e foi informado por este que deveria ir até uma casa no Conjunta Caamutá e procurar o réu Deivison. Ao chegar àquele local, encontrou Deivison, Alexandre e Marcicleuma, que faziam a vendagem de drogas. No momento em que adentrou a casa, a polícia chegou e então empreendeu fuga pelas ruas do conjunto.

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam, sem nenhuma dúvida, sua conduta, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se, principalmente, no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas entre si. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus.
(STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

A
negativa dos réus Alexandre
– no sentido de que não conhecia os corréus, nem a origem do veículo e nem sabia que havia drogas no interior do carro, só estando no veículo apenas porque um primo pediu para que um amigo o levasse para fazer compras em um supermercado –
Jefson
– no sentido de que é usuário – e
Deivison
– no sentido de que estava apenas pegando uma “carona” no automóvel – estas sim, restaram isoladas nos autos, não se desincumbindo, a defesa, do ônus de comprovar referida tese.

Portanto, as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar sua condenação pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/2006, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

2. Da Desclassificação Para a Conduta do Art. 28 da Lei Antidrogas

Requerida pelo
Apelante JEFSON CORREA LOPES

Pugna, a defesa de Jefson, pela desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei Antidrogas
, eis que alegou ser apenas usuário, sendo que a droga não estava em sua posse, as testemunhas não o presenciaram praticando qualquer conduta atinente ao comércio ilícito, e ele não reside e nem é proprietário e/ou responsável pelo imóvel onde foi encontrado o entorpecente.

Ocorre que é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Inviável, assim, o pleito desclassificatório.

3. Do Redimensionamento da Pena-Base Pleiteado pelos
Apelantes JEFSON, DEIVISON E MARCICLEUMA

Pleiteia a defesa

destes réus,
a pena-base de ambos os réus seja redimensionada ao patamar mínimo legal,
diante da ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais.

Não assiste razão à defesa
.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“RÉ:
MARCICLEUMA DOS SANTOS SILVA

III.1. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

1. CULPABILIDADE: a acusada agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a ser valorado, se tratando de um crime comum de tráfico de substância entorpecente, na modalidade “guardar, ter em depósito”;

2. ANTECEDENTES: acusada não possui antecedentes.

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta da acusada no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;

4. PERSONALIDADE: personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pelo ilícito praticado, mas tão somente a potencialidade inerente ao tipo, com possibilidade de gravíssimos danos sociais. Entrementes, tal fato não pode ser utilizado para aumentar a pena-base. No entanto, no caso concreto, nada a ser valorado;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento ad coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, sem qualquer participação para a prática do crime em comento.

9. NATUREZA DO PRODUTO: os produtos apreendidos trata-se de MACONHA, droga de elevada periculosidade social, diretamente ligada a atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta;

10. QUANTIDADE DO PRODUTO: Foi apreendida considerável quantidade de substância entorpecente, fato que induz ao aumento de reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e 800 dias-multa
(os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 33 da lei 11.343/2006.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Não há atenuantes ou agravantes.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, não há causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual transformo a PENA APLICADA EM
CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM 08 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 800 (OITOCENTOS) DIAS MULTA
, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 33, §4º, da lei 11.343/2006 c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

RÉU:
JEFSON CORREA LOPES

III.4. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada. Segundo os depoimentos prestados em audiência, este, ao ser abordado, atirou nos policiais, demonstrando se tratar de pessoa de alta periculosidade e que não atende aos comandos legais;

2. ANTECEDENTES: acusada não possui antecedentes.

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;

4. PERSONALIDADE: o réu apresenta personalidade voltada para o crime, levando em consideração que responde duas outras ações nesta Comarca, sendo uma delas também por tráfico;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pelo ilícito praticado, mas tão somente a potencialidade inerente ao tipo, com possibilidade de gravíssimos danos sociais. Entrementes, tal fato não pode ser utilizado para aumentar a pena-base. No entanto, no caso concreto, nada a ser valorado;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento ad coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, sem qualquer participação para a prática do crime em comento.

9. NATUREZA DO PRODUTO: os produtos apreendidos trata-se de MACONHA, droga de elevada periculosidade social, diretamente ligada a atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta;

10. QUANTIDADE DO PRODUTO: Foi apreendida considerável quantidade de substância entorpecente, fato que induz ao aumento de reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, atento às circunstâncias que lhe são desfavoráveis, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em
11 (onze) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa
(os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 33 da lei 11.343/2006.

III.5. ATENUANTES E AGRAVANTES

Não há atenuantes ou agravantes.

III.6. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, não há causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual transformo a PENA APLICADA EM
CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO E 1.000 UM MIL) DIAS MULTA
, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 33, §4º, da lei 11.343/2006 c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

RÉU:
DEIVISON MELO ANDRADE

III.7. PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/2006:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a ser valorado, se tratando de um crime comum de tráfico de substância entorpecente, na modalidade “guardar, transportar, ter em depósito”;

2. ANTECEDENTES: acusado possui antecedentes. Já foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas no processo n.º 0000242-67.2013.8.14.0056, além de responder por outros processos pelo mesmo crime;

3. CONDUTA SOCIAL: a conduta do acusado no meio social não investigada, aparentando ser pessoa normal. Inexistem indicativos de sua relação com vizinhos e com a sociedade em geral;

4. PERSONALIDADE: o réu apresenta personalidade voltada para o crime, levando em consideração que responde duas outras ações, sendo uma delas também por tráfico, bem como já foi condenado pelo mesmo crime;

5. MOTIVOS: os motivos do crime são inerentes ao tipo, qual seja, o lucro fácil, nada tendo a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: normais a espécie, nada havendo a ser valorado;

7. CONSEQUÊNCIAS: não existem notícias nos autos de consequências mais danosas acarretadas pelo ilícito praticado, mas tão somente a potencialidade inerente ao tipo, com possibilidade de gravíssimos danos sociais. Entrementes, tal fato não pode ser utilizado para aumentar a pena-base. No entanto, no caso concreto, nada a ser valorado;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a coletividade. Em nenhum momento ad coletividade, que sofre com o câncer da proliferação do tráfico, sem qualquer participação para a prática do crime em comento.

9. NATUREZA DO PRODUTO: os produtos apreendidos trata-se de MACONHA, droga de elevada periculosidade social, diretamente ligada a atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta;

10. QUANTIDADE DO PRODUTO: Foi apreendida considerável quantidade de substância entorpecente, fato que induz ao aumento de reprovabilidade da conduta.

Nesse sentido, atento às circunstâncias que lhe são desfavoráveis, fixo a pena base nos termos da recém aprovada Súmula do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”).

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por bem aplicar a pena-base em
11 (onze) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa
(os quais fixo em 1/30 avos do salário-mínimo por não conhecer da situação financeira atual do réu), com fulcro no artigo 33 da lei 11.343/2006.

III.8. ATENUANTES E AGRAVANTES

Não há atenuantes.

Reconheço como agravante a prevista no art. 61, I, do CPB, por ser o réu reincidente, motivo pelo qual aumento a pena em 2 (dois) anos e 100 (cem) dias-multa, ficando a pena nesta fase em 13 ANOS DE RECLUSÃO E 1.100 (UM MIL E CEM) DIAS-MULTA.

III.9. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundamentação, não há causas de aumento ou diminuição de pena, motivo pelo qual transformo a PENA APLICADA EM
CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL EM 13 (TREZE) ANOS DE RECLUSÃO E 1.100 UM MIL E CEM) DIAS MULTA
, fixados em 1/30 avos do salário-mínimo vigente a época dos fatos, com fulcro no artigo 33, §4º, da lei 11.343/2006 c/c art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base da recorrente
Marcicleuma dos Santos Silva em 08 (oito) anos de reclusão
; do recorrente
Jefson Correa Lopes
em 11
(onze) anos de reclusão
; e do recorrente
Deivison Melo Andrade em 13
(treze) anos de reclusão
,
sem ponderar, a meu ver, justificativa plausível para algumas circunstâncias judiciais, desobedecendo a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, considerando tal equívoco, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena, de forma clara e justa.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

- Quanto à
apelante Marcicleuma dos Santos Silva

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade da ré não ultrapassa, de fato, a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal
.

Os
antecedentes criminais
são
favoráveis
, eis que da certidão de ID nº 8742537, não consta sentença condenatória transitada em julgado.

A
conduta social e personalidade
não podem ser desabonadas pela simples existência de processos criminais em andamento.

Em relação aos
motivos do crime
, a obtenção de lucro

já faz parte do próprio tipo penal.

No tocante às
circunstâncias do delito
, tenho que
extrapolam
aquelas inerentes ao crime em testilha, eis que a ré foi presa em flagrante em residência dentro de um conjunto residencial, considerada “boca de fumo”, tendo havido, inclusive, troca de tiros entre os réus e os policiais no momento do flagrante.

Quanto

às
consequências do crime
, também não desbordam daquelas consideradas normais ao tipo.

O comportamento da vítima não pode ser considerado desfavorável,
mas sim, circunstância neutra, de acordo com a Súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Ao se proceder a tal correção, têm-se, agora, uma circunstância judicial desfavorável à acusada.

Todavia, vê-se que o magistrado analisou a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
.

De fato, o laudo toxicológico definitivo (ID 8742253) atestou o resultado positivo para
maconha, confirmando a apreensão de 03 (três) porções da erva seca prensada, apresentando peso bruto de 346,2g (trezentos e quarenta e três gramas e dois decigramas); e mais 02 (duas) porções pequenas de erva seca, apresentando peso bruto de 3,0g (três gramas)
do antedito entorpecente.

Não há, assim, que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que,
atento à quantidade da droga encontrada
, ele aplicou a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão, ou seja, três anos acima do patamar mínimo legal cominado ao crime de tráfico de entorpecentes,
quantum
este que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Neste sentido, jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM DATA RECENTE. ERESP N. 1.916.596/SP. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MINORANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas desta Corte. 2.
Orienta-se esta Corte Superior de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "[a] quantidade, a natureza e a diversidade de entorpecentes constituem fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes" (HC 456.638/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018). O aumento efetivado na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas - pena-base fixada em 2 (dois) anos acima do mínimo legal - revela-se proporcional e fundamentado, considerando-se a motivação apresentada e a pena abstratamente cominada para o crime: cinco a quinze anos de reclusão
. 3. Ao julgar o EREsp n. 1.916.596/SP, em que fui Relatora para o acórdão, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentado s nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, ressalvado o meu entendimento. No caso, pode-se constatar a dedicação às atividades criminosas, conforme concluíram as instâncias ordinárias, diante da prática anterior de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, com a execução de medida socioeducativa extinta em 2017, seguida do cometimento do delito objeto deste habeas corpus, no ano de 2019. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 753.483/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Deste modo, conclui-se que a pena-base imposta à recorrente não merece redução.

- Quanto ao
apelante Jefson Correa Lopes

O juiz considerou grave a
culpabilidade
do réu. De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu ultrapassa, de fato, a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal
, pois, de acordo com o magistrado
a quo,
este, ao ser abordado, atirou nos policiais, demonstrando se tratar de pessoa de alta periculosidade e que não atende aos comandos legais, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial.

Os
antecedentes criminais
são
favoráveis
, eis que da certidão de ID nº 8742535, não consta sentença condenatória transitada em julgado, mas, tão somente, processos em andamento.

A
conduta social e personalidade
não podem ser desabonadas pela simples existência de processos criminais em andamento.

Em relação aos
motivos do crime
, a obtenção de lucro

já faz parte do próprio tipo penal.

No tocante às
circunstâncias do delito
, tenho que
extrapolam
aquelas inerentes ao crime em testilha, eis que o réu foi flagrado em residência dentro de um conjunto residencial, considerada “boca de fumo”, tendo havido, inclusive, troca de tiros entre os réus e os policiais no momento do flagrante, sendo que ele conseguiu fugir, tendo sido capturado no dia seguinte, após a polícia flagrá-lo em um carro roubado, havendo nova troca de tiros.

Quanto

às
consequências do crime
, também não desbordam daquelas consideradas normais ao tipo.

O comportamento da vítima não pode ser considerado desfavorável,
mas sim, circunstância neutra, de acordo com a Súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Ao se proceder a tal correção, têm-se, agora, duas circunstâncias judicial desfavorável à acusada.

Todavia, vê-se que o magistrado analisou a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
.

De fato, o laudo toxicológico definitivo (ID 8742253) atestou o resultado positivo para
maconha, confirmando a apreensão de 03 (três) porções da erva seca prensada, apresentando peso bruto de 346,2g (trezentos e quarenta e três gramas e dois decigramas); e mais 02 (duas) porções pequenas de erva seca, apresentando peso bruto de 3,0g (três gramas)
do antedito entorpecente.

Não há, assim, que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que,
atento à quantidade da droga encontrada
, ele aplicou a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão, isto é, acima do patamar mínimo legal cominado ao crime de tráfico de entorpecentes,
quantum
este que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Neste sentido, jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM DATA RECENTE. ERESP N. 1.916.596/SP. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MINORANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas desta Corte. 2.
Orienta-se esta Corte Superior de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "[a] quantidade, a natureza e a diversidade de entorpecentes constituem fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes" (HC 456.638/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018). O aumento efetivado na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas - pena-base fixada em 2 (dois) anos acima do mínimo legal - revela-se proporcional e fundamentado, considerando-se a motivação apresentada e a pena abstratamente cominada para o crime: cinco a quinze anos de reclusão
. 3. Ao julgar o EREsp n. 1.916.596/SP, em que fui Relatora para o acórdão, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentado s nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, ressalvado o meu entendimento. No caso, pode-se constatar a dedicação às atividades criminosas, conforme concluíram as instâncias ordinárias, diante da prática anterior de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, com a execução de medida socioeducativa extinta em 2017, seguida do cometimento do delito objeto deste habeas corpus, no ano de 2019. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 753.483/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Deste modo, conclui-se que a pena-base imposta ao recorrente não merece redução.

- Quanto ao
apelante Deivison Melo Andrade

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu ultrapassa, de fato, a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal
, pois, de acordo com o magistrado
a quo,
este empreendeu fuga para tentar não ser capturado pela polícia, ocasião em que houve, inclusive, troca de tiros com os policiais, demonstrando se tratar de pessoa de alta periculosidade e que não atende aos comandos legais, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial.

Os
antecedentes criminais
são
favoráveis
, eis que da certidão de ID nº 8742534, não consta sentença condenatória transitada em julgado, mas, tão somente, processos em andamento.

Frise-se que, tal como alega a defesa, no processo nº 0000242-67.2013.8.14.0056, utilizado pelo juiz para desfavorecer esta circunstância, o apelante fora absolvido, conforme pesquisa ao Sistema LIBRA.

A
conduta social e personalidade
não podem ser desabonadas pela simples existência de processos criminais em andamento.

Em relação aos
motivos do crime
, a obtenção de lucro

já faz parte do próprio tipo penal.

No tocante às
circunstâncias do delito
, tenho que
extrapolam
aquelas inerentes ao crime em testilha, eis que o réu foi flagrado em residência dentro de um conjunto residencial, considerada “boca de fumo”, tendo havido, inclusive, troca de tiros entre os réus e os policiais no momento do flagrante, sendo que ele conseguiu fugir, tendo sido capturado no dia seguinte, após a polícia flagrá-lo em um carro roubado, havendo nova troca de tiros.

Quanto

às
consequências do crime
, também não desbordam daquelas consideradas normais ao tipo.

O comportamento da vítima não pode ser considerado desfavorável,
mas sim, circunstância neutra, de acordo com a Súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Ao se proceder a tal correção, têm-se, agora, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado.

Todavia, vê-se que o magistrado analisou a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006
, expresso no sentido de que
“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”
.

De fato, o laudo toxicológico definitivo (ID 8742253) atestou o resultado positivo para
maconha, confirmando a apreensão de 03 (três) porções da erva seca prensada, apresentando peso bruto de 346,2g (trezentos e quarenta e três gramas e dois decigramas); e mais 02 (duas) porções pequenas de erva seca, apresentando peso bruto de 3,0g (três gramas)
do antedito entorpecente.

Não há, assim, que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que,
atento à quantidade da droga encontrada
, ele aplicou a pena-base em 11 (onze) anos de reclusão, isto é, acima do patamar mínimo legal cominado ao crime de tráfico de entorpecentes,
quantum
este que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Neste sentido, jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO TRANSITADO EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PELA PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS EM DATA RECENTE. ERESP N. 1.916.596/SP. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA MINORANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O habeas corpus foi impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já transitado em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas desta Corte. 2.
Orienta-se esta Corte Superior de Justiça no sentido de que, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, "[a] quantidade, a natureza e a diversidade de entorpecentes constituem fatores preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes" (HC 456.638/CE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 30/08/2018). O aumento efetivado na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico de drogas - pena-base fixada em 2 (dois) anos acima do mínimo legal - revela-se proporcional e fundamentado, considerando-se a motivação apresentada e a pena abstratamente cominada para o crime: cinco a quinze anos de reclusão
. 3. Ao julgar o EREsp n. 1.916.596/SP, em que fui Relatora para o acórdão, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, o entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentado s nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração, ressalvado o meu entendimento. No caso, pode-se constatar a dedicação às atividades criminosas, conforme concluíram as instâncias ordinárias, diante da prática anterior de atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas, com a execução de medida socioeducativa extinta em 2017, seguida do cometimento do delito objeto deste habeas corpus, no ano de 2019. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 753.483/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Deste modo, conclui-se que a pena-base imposta ao recorrente não merece redução.

Contudo, tem-se que
a este apelante, especificamente, foi reconhecida, pelo juiz de 1º grau, a agravante da reincidência
, com base nos mesmos autos nº 0000242-67.2013.8.14.0056, ao norte referidos, o que, como visto, trata-se de
equívoco daquele magistrado
, pelo fato de o réu ter sido absolvido naquele processo.

Desta feita,
ainda que não tenha havido insurgência da defesa em relação a este ponto
, mas em se tratando a pena de matéria de ordem pública,
hei por bem, de ofício, excluir a retrocitada agravante
e, à míngua de causas de aumento e/ou diminuição (conforme será visto no tópico seguinte), tornando a pena do réu
concreta e definitiva em 11 (onze) anos de reclusão, com o pagamento de 1.100 (um mil e cem) dias-multa
, à razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4. Da Minorante do Tráfico Privilegiado Pleiteada pelos
Apelantes JEFSON, DEIVISON E MARCICLEUMA

Alega a defesa, também, que estes apelantes
fazem jus à minorante do tráfico privilegiado, em sua fração máxima redutora de 2/3 (dois terços).

Uma vez mais,
não assiste razão à defesa
.

O §4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes dispõe:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Não se descura da decisão Corte Superior de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, que firmou entendimento no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas.

Tampouco se ignora a orientação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712), no sentido de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura bis
in idem
.

Nessa senda de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS UTILIZADAS PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO. BIS IN IDEM. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, fixou orientação no sentido de que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, ou, ainda, justificar a modulação da fração desse benefício. 2. Deve ser preservado o entendimento da Terceira Seção no sentido de que a quantidade de entorpecente deve ser levada em consideração na primeira fase da dosimetria penal e não pode ser o único fundamento utilizado para negar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, podendo, no entanto, legitimar a modulação da fração, desde que já não tenha sido considerada na primeira etapa do cálculo da pena. 3. No entanto, na hipótese em análise, a pena-base já foi majorada em razão da quantidade de entorpecente, de sorte que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tese de Repercussão Geral n. 712). Assim, diante da consolidação jurisprudencial, a causa de diminuição deve incidir no grau máximo na espécie, pois não foram indicadas outras circunstâncias do caso aptas a justificar a fixação de outra fração. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 728.000/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 6/5/2022.)

E, realmente, no caso, tem-se que a quantidade e a natureza da droga não poderiam ser sopesadas nesta terceira fase, eis que foram utilizadas na primeira fase dosimétrica, de maneira que configurariam
bis in idem.

Todavia, no caso, tem-se que a hipótese vertente revela peculiaridades diversas, que levam ao convicto incabimento da minorante em favor dos acusados.

A regra excepcional do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

In casu
, as informações contidas nos autos não deixam dúvida de que os apelantes não são criminosos eventuais, mas, sim, fazem do delito meio para seu sustento, visto que, de acordo com a denúncia, eles foram presos após o serviço de inteligência da Polícia Militar apurar que em um conjunto residencial daquele município, os quatro denunciados estariam planejando perpetrar roubos pela cidade.

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECEDENTES. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU DE ADOÇÃO DE FRAÇÃO ESPECÍFICA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCIDÊNCIA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA INSERTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. VERIFICAÇÃO. REVOLVIMENTO DO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. HABEAS CORPUS. PLEITO DE CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. I –
Omissis.
VI - Na hipótese, não foi reconhecida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fundamentadamente, com base em circunstâncias concretas indicativas de dedicação a atividades criminosas. Portanto, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende a parte agravante, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta instância, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". VII - É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de constrangimento ilegal ou ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.908.034/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Impossível, desse modo, o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.

4.
Da Substituição por Penas Restritivas de Direitos Pedida pelo
Apelante Jefson Correa Lopes

A defesa de Jefson Correa Lopes pede, por fim, a
substituição por penas restritivas de direitos.

Todavia,
não pode a reprimenda deste apelante ser substituída por penas restritivas de direitos,
pois não atendido um dos requisitos legais para tanto, mais especificamente, aquele ínsito no art. 44, inciso I, primeira parte, do CPB, isto é, a pena total de todos restou superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

4.
Da Alteração de Regime de Cumprimento de Pena Requerida pela
Apelante Marcicleuma dos Santos Silva

Esta apelante requer, por último, a fixação do regime semiaberto para iniciar o cumprimento de sua reprimenda.

Aqui,
assiste-lhe razão
, visto
que o regime inicialmente fechado, aplicado pelo juiz
a quo,
deve ser alterado para o
semiaberto
, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB, considerando o
quantum
de sua pena definitiva, que restou fixado em 08 (oito) anos de reclusão.

Ante o exposto:

- CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO aos recursos de ALEXANDRE RIBEIRO ARAÚJO e JEFSON CORREA LOPES, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

- CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de DEIVISON MELO ANDRADE, porém, DE OFÍCIO, modifico sua pena para o
quantum
de
11 (onze) anos de reclusão

em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa.

- CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de MARCICLEUMA DOS SANTOS SILVA,
apenas para fixar-lhe o regime semiaberto
, nos termos acima expostos.

Determino à Secretaria que, antes da publicação do acórdão, tome as providências necessárias a fim de retificar, no Sistema PJE, o nome e o CPF do réu
ALEXANDRE RIBEIRO ARAÚJO (CPF: 034.056.422-99),
visto que, daquele sistema, ainda constam o nome e CPF incorretos, quais sejam, ALEXANDRE ADAN MARTINS RIBEIRO (CPF 036.565.812-07), não obstante tal correção já tenha sido feita nos próprios autos, desde o inquérito policial (ID nº 8742167), ocasião em que foram juntados todos os documentos pertinentes ao verdadeiro réu, ALEXANDRE RIBEIRO ARAÚJO.

É o voto.

Belém/PA, 08 de outubro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2024